Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CORRETA. VALOR MUITO SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INCABÍVEL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
1.1. No caso dos autos, o proveito econômico obtido é irrisório, sendo necessária a fixação de forma equitativa.
2. A matéria discutida teve pouca produção de prova, de fácil acesso, não exigindo grandes diligências do patrono da apelada.
2.1. Incabível a fixação de honorários em praticamente 5 (cinco) vezes o valor do proveito obtido, sendo necessária sua redução.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada tão somente para reduzir os honorários.